Tribunal: TJSP
Processo: 2234038-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de execução por título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pleito de citação da coexecutada Eliane Fernandes por meio eletrônico – Manutenção – Cabimento – Providência que exige o prévio cadastramento da parte a ser citada junto ao Poder Judiciário, a teor do quanto previsto no art. 2o da Lei no 11.419/2006.

Recurso do exequente desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2234038-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
agravante SERRAMAR PARQUE SHOPPING LTDA, são agravados
ELIANE
FERNANDES
LOREDO
INFORMÁTICA-ME,
ELIANE
FERNANDES LOREDO e GERSON JOSE LOREDO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.757
Agravo de Instrumento no 2234038-59.2019.8.26.0000
Comarca: Caraguatatuba
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Ação Cível no 1001176-46.2019.8.26.0126
Agravante: Serramar Parque Shopping Ltda.
Agravadas: Eliane Fernandes Loredo Informática ME e outros
l
EMENTA: Locação de imóvel Ação de execução por
título extrajudicial Decisão que indeferiu o pleito de
citação da coexecutada Eliane Fernandes por meio
eletrônico Manutenção Cabimento Providência
que exige o prévio cadastramento da parte a ser citada
junto ao Poder Judiciário, a teor do quanto previsto no
art. 2o da Lei no 11.419/2006.
Recurso do exequente desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 36, proferida nos autos da ação
de execução por título extrajudicial ajuizada por “Serramar
Parque Shopping Ltda.” em face de “Eliane Fernandes Loredo
Informática ME”, Eliane Fernandes Loredo e Gerson José
Loredo, que indeferiu o pleito de citação da coexecutada Eliane
Fernandes por meio eletrônico.
Aduz o exequente, em síntese, que estabelecido
na cláusula 4.1.2 do contrato de locação a possibilidade de
citação dos contratantes por meio eletrônico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Acresce que referida cláusula foi convencionada
de comum acordo entre as partes, nos termos do que permite o
art. 190, do Código de Processo Civil, e art. 54, da Lei no
8.245/91, ao que de rigor a reforma da decisão recorrida.
Recebido o recurso, no efeito devolutivo.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Ainda que seja permitido aos contratantes
estipularem o meio pelo qual a citação da parte demandada
deverá ser realizada, fato é que não há como atender à pretensão
do agravante.
De fato, nos termos do art. 246, V, do Código de
Processo Civil: “A citação será feita: V por meio eletrônico,
conforme regulado em lei.”
Entretanto, a Lei no 11.419/2006, que dispõe
sobre a informatização do processo judicial, previu em seu art. 2o
que: “O envio de petições, de recursos e a prática de atos
processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos
mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder
Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.
(grifo não original)
Assim, o endereço fornecido unilateralmente pelo
autor não pode servir de base para encaminhamento da citação
eletrônica, sendo necessário, portanto, que a própria parte se
cadastre junto ao Poder Judiciário.
Outrossim, a Resolução no 234/2016, do Conselho
Nacional de Justiça, que instituiu a Plataforma de Comunicações
Processuais (domicílio eletrônico), por sua vez, estabeleceu no
§2o do art. 8o que: “O cadastro na Plataforma de Comunicações
Processuais do Poder Judiciário, para o recebimento de
citações, é facultativo para as pessoas físicas e jurídicas não
previstas no parágrafo anterior.” (grifo não original)
Destarte, em que pese tenha sido implantado por
este E. Tribunal a citação e intimação da Fazenda Pública
Estadual e das Autarquias e Fundações do Estado de São Paulo
por meio eletrônico (Comunicado Conjunto no 508/2018), tal
possibilidade ainda não foi disponibilizada às pessoas naturais e,
portanto, não há como se deferir a pretensão do agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica